Tribunal: TJDFT
Processo: 0708285-74.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO. inexistência de ATO DE constrição JUDICIAL ou ameaça de constrição. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. POSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na presente hipótese o Juízo singular extinguiu a relação jurídica processual originada por ação de embargos de terceiro, com fundamento no art. 485, inc. IV, do CPC, ao considerar a inexistência de ato de constrição judicial na demanda principal.
2. Na ação de embargos de terceiro, a existência de constrição judicial ou ameaça de constrição é pressuposto inafastável para a caracterização do interesse processual, que se fundamenta no binômio necessidade e adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado.
3. Nesse contexto convém observar que a sentença impugnada foi precisa ao esclarecer a inadequação da via eleita diante da inexistência de ato de constrição judicial. 3.1. Ademais, foi proferida sentença na demanda principal, por meio da qual o Juízo singular julgou o pedido improcedente sob o fundamento de que a autora não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo de sua pretensão, o que corrobora a inexistência de ameaça de constrição apta a ensejar o ajuizamento da ação de embargos de terceiro.
4. Em regra, os honorários de advogado devem ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento do valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, do valor atualizado da causa, nos moldes do art. 85, § 2o, do CPC. 4.1. Nas hipóteses em que valor imposto à parte, à vista da sucumbência, se mostrar exorbitante, devem ser observados os princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade, igualmente previstos no art. 8o, em composição com a regra antevista no art. 85, § 2o, ambos do CPC.
5. Recursos conhecidos e desprovidos.